Tribunal: TJDFT
Processo: 0728541-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MARCA NO INPI. INFORMAÇÃO FALSA PRESTADA PELO FRANQUEADOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou rescindido o contrato de franquia por culpa da requerida, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
2. A apelante alegou a nulidade do contrato em razão da inexistência de registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sustentando a impossibilidade do objeto do contrato e a ocorrência de vício de consentimento, por erro, diante da omissão dolosa de informação essencial. Requereu, alternativamente, a anulação do contrato e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por perdas e danos, além da incidência de multa contratual por infração à cláusula de não concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro da marca no INPI acarreta a nulidade do contrato de franquia; (ii) determinar se houve prática de concorrência desleal por parte da apelada; e (iii) verificar se a apelante tem direito à restituição dos valores pagos e ao recebimento de indenização por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de franquia exige que o franqueador seja titular ou requerente da marca ou de outros objetos de propriedade intelectual negociados, conforme dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei no 13.966/2019.
5. A omissão da informação sobre o indeferimento do registro da marca no INPI configura informação falsa prestada pelo franqueador na fase pré-contratual, circunstância que autoriza a declaração de nulidade do contrato por vício no objeto a teor do art. 4o da Lei no 13.966/2019.
6. O franqueado tem direito ao retorno ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos face a nulidade absoluta declarada em Juízo.
7. A alegação de concorrência desleal não se sustenta, pois, embora o representante legal da apelada explore o mesmo ramo de atividade, há distinção entre os modelos de negócio das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.A omissão dolosa de informação essencial pelo franqueador, especialmente quanto à titularidade da marca, autoriza a anulação do contrato de franquia e impõe o retorno das partes ao status quo ante.
2. O franqueado tem direito à restituição dos valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a citação.
3. O mesmo ramo de negócio não implica necessariamente em concorrência desleal, quando o modelo do negócio diverge.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 171, II, e 182; Lei no 13.966/2019, arts. 1o, § 1o, 2o, §§ 1o e 2o, e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1390201, 0706527-54.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 01.12.2021, DJe 21.01.2022; TJDFT, Acórdão 1312734, 0033329-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 03.02.2021, DJe 09.02.2021.